Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. PARÂMETRO. LIMITE DE 10% A 20%. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a honra, liberdade ou integridade física, gerando o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, até má prestação do serviço, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

2. Na questão, a autor buscou atendimento e solução por diversos canais: SENACOM; ANATEL; e-mails e abertura de diversos protocolos com a própria operadora, mas sem qualquer êxito. Ademais, tentou solução desde fevereiro de 2020 até ajuizar a ação em outubro de 2020. Desse modo, à vista do caso e da capacidade econômica de cada uma das partes, o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda perfeita proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado pela recorrida.

3. Em atenção à nova sistemática processual, o arbitramento dos honorários deve considerar o grau do zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a V do §2o do art. 85, CPC).

4. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Assim, uma vez que houve condenação em quantia líquida, deve-se aplicar a regra geral prevista no art. 85, §2o do CPC, calculando-se o percentual sobre o respectivo montante.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.